Tribunal: STF
Processo: HC 186339
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal de Tupã/SP, no processo nº 0005098-10.2014.8.26.0637, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras sete pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    Condenou-o, no dia 24 de março de 2017, a 8 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa considerado o cometimento das mencionadas infrações. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, aludindo ao fato de encontrar-se em local desconhecido. 
    O mandado de prisão foi cumprido em 6 de setembro de 2017. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 582.155/SP. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    O impetrante alega excesso de prazo da prisão, a perdurar, conforme aduz, por mais de 2 anos e 8 meses. Articula com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.  
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, no dia 9 de junho de 2020, revelou pendente de julgamento apelação interposta pela defesa.
    A fase é de análise da medida de urgência. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 6 de setembro de 2017, ou seja, há 2 anos, 9 meses e 3 dias. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso do retratado na prisão preventiva formalizada no processo nº 0005098-10.2014.8.26.0637, da Vara Criminal de Tupã/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer na residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 582.155/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    6. Publiquem. 
Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator